Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-27.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003073-27.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAUL SOARES - CPF: 251.114.341-00 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003073-27.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):

Raul Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não houve o desconto da parcela do empréstimo consignado nos vencimentos da parte Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DETERMINAR
que o banco requerido promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito referente ao contrato objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do CPC até o limite máximo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

b) DETERMINAR
que o requerido restabeleça os pagamentos do referido empréstimo consignado, no valor mensal de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos) desde o momento que se encontravam quando da suspensão, ou seja, com o pagamento a partir da parcela 7 (Junho/2020) e assim por diante até a quitação de todas as parcelas que correspondem, com alteração dos vencimentos e sem a incidência de correção monetária e juros;

c) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405,CC)”.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação visando à condenação do Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que houve negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 10.791,00, referente a parcelas de empréstimo consignado contratado, mas que não foram descontadas de seu benefício previdenciário e este não havia sido comunicado previamente a respeito da suspensão dos descontos.

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente, argumenta que o autor e réu celebraram a seguinte operação de crédito consignado, pago por meio de desconto voluntário em benefício, conforme determina a legislação aplicável à espécie: – no. 601407946 firmado em 05/12/2019 em 72 parcelas de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos) no importe de R$ 6.627,49 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

Sustenta ainda que houve uma tentativa de refinanciamento do contrato que geraria a proposta n° 615681227 e, com isso, a margem do contrato origem n° 601407946 foi excluída, uma vez que se trata de exigência do convênio. Por isso, o Recorrente não consegue descontar os recursos em folha do contrato origem n° 601407946 desde o vencimento em 07/07/2020 e, por este motivo, o contrato encontra-se em atraso. Logo, o nome do autor foi inserido nos cadastros de restritivos. Informa que é dever do cliente acompanhar seus descontos/vencimentos e, quando não ocorrer, comparecer em qualquer agência do Banco Itaú e efetuar o pagamento de forma avulsa para que a operação não fique em atraso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente comprovou que a ausência de desconto da parcela do empréstimo consignado se deu pela perda da margem consignável, situação que ensejou a inadimplência e a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe ainda ressaltar que o Recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou que possuía margem consignável para desconto da parcela do empréstimo contratado.

Portanto, era de responsabilidade do Autor manter a margem consignável apta a ser possível os descontos das parcelas contratadas, em não o fazendo, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito tratou de exercício regular de direito.

Deste modo, se não houve o desconto da parcela do empréstimo consignado nos vencimentos da parte Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021